Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEVEDORES FIDUCIANTES. INADIMPLEMENTO. EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA EM DEMANDA PRETÉRITA. CONSOLIDAÇÃO EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VALIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. EXIGÊNCIA EFETUADA MESMO ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO DECRETO-LEI No 70/66. PRECEDENTES. MISSIVA DEVOLVIDA POR MOTIVO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMUNICAÇÃO FRUSTRADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO ADESIVO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. Atestada definitivamente em demanda pretérita a legitimidade da cessão dos direitos e obrigações decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, bem como atendidas, ainda, as regras traçadas pelo artigo 26, da Lei 9.514/97, com a notificação pessoal dos devedores e concessão do prazo para a purga da mora, afigura-se hígida a consolidação da propriedade do bem em nome do credor. Segundo jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, prevista no Decreto-Lei 70/66, mesmo nos casos dos contratos firmados antes do advento da Lei no 13.465/2017. Ante a ausência de efetivo recebimento, pelos devedores, da notificação acerca da data, local e hora do leilão a ser realizado, não obstante o amplo conhecimento acerca de seu endereço pela parte credora, a anulação dessa fase do procedimento de execução extrajudicial configura medida impositiva. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.